Tribunal: TJES
Processo: 5000847-51.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-51.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROOSEVELT ELPIDIO FLORINDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR. BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES QUE MOTIVAM RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que contratou empréstimo consignado junto ao BANESTES e sem razão aparente os descontos relativos ao pagamento do empréstimo deixaram de ser promovidos pelo município réu. Relata que, em decorrência disso, seus dados foram inscritos no banco de dados do Banco Central (SCR) indevidamente. Requer a baixa dos registros e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Requerido BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES ao pagamento de danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual passará a incidir exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária
”.

3. Através de recurso inominado, o requerido BANESTES pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida a sentença incólume.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Constata-se que o autor vem sofrendo restrição creditícia em razão de apontamento indevidamente mantido junto ao SCR. A inscrição decorre de falta de cautela na prestação de serviço pelo banco requerido, uma vez que o empréstimo adquirido pelo requerente deveria ser pago através de descontos em folha de pagamento. Na hipótese de não ser efetuado o repasse, caberia a prévia notificação do requerente para possibilitar o pagamento, sob pena de incorrer o banco réu em prestação de serviço defeituosa.

6. O SCR é um instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras, por isso, é alimentado mensalmente pelas próprias instituições, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Assim, se por um lado, as instituições financeiras são as responsáveis pelo encaminhamento de dados sobre as operações de crédito, por outro, devem também corrigir ou excluir informações errôneas.

7. As decisões mais recentes do STJ são no sentido de equiparar inscrição indevida no SCR às restrições creditícias em instituições privadas, para a finalidade de averiguar a ocorrência de danos morais indenizáveis: “
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados
” (REsp n. 1.117.319/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 2/3/2011).

8. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à indenização por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra, inclusive, em patamar semelhante à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00).

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A.Z. SPENCER ELESBON - VOGAL
Respeitosamente, divirjo do voto condutor.
Em que pese o precedente mencionado, oriundo do C. STJ, pugnar o contrário, em nosso entendimento o SCR consiste em cadastro de alimentação compulsória, que tem finalidades mais abrangentes do que a mera análise de crédito. Além disso, sua consulta fica adstrita ao consentimento do consumidor. Por isso, não o consideramos equiparado aos cadastros negativos de crédito, como SPC e SERASA, para fins de caracterização do dano moral.
Em caso análogo, já se manifestou esta C. Turma:
"[...] Verifica-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é apenas um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC). Destaca-se que SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Nesse sentido: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Apontamento em SCR – BACEN. Sistema de Informações de Crédito do BACEN. Ausência de caráter restritivo. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Prejudicado o pedido de arbitramento de multa cominatória. Obrigação cumprida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001404-02.2021.8.26.0142; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022).
(5). Além disso, a informação constante no SCR (Sistema de Informações de Créditos) não se traduz em laceração, pois dissociada da promoção de efetivo apontamento desabonador. Tal ferramenta, aparentemente, volta-se mais a retratar o histórico creditício da requerente do que, efetivamente, macular-lhe o nome. Nessa perspectiva, se não há ampla e pública divulgação do cadastro da autora, inexiste, por evidente, desmedida exposição e abalo qualquer, não se caracterizando abuso. Dessa forma, reforma-se a r. sentença de piso tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. [...]" (2ª TR/ES; RI nº 5023984-51.2023.8.08.0024, Rel. Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva)
Consultando as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr), em conjunto com a Resoução CMN nº 5037/2022 (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=5037), enxerga-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC).
A informação ao SCR, pelas instituições financeiras, é compulsória, nos termos do art. 5º, da Resolução mencionada. Não há discricionariedade dos fornecedores, nesse aspecto.
Além disso, destaca-se que o SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados (art. 9º, da Resolução CMN 5037/2022).
Assim, percebe-se que, a priori, não houve qualquer comportamento ilícito praticado pela parte Requerida, já que o registro de dívidas vencidas e a vencer no SCR é obrigatório, não tem natureza restritiva e não é abusivo, podendo outros agentes financeiros, contando com a autorização do solicitante, consultar o SCR e utilizar suas anotações para análise de perfil de crédito.
Destarte, respeitosamente, voto por conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido condenatório por dano moral.
É como voto.